Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702424-30.2022.8.07.0002 RECORRENTE: JOILTON CÂNDIDO VASCONCELOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE VASTI CÂNDIDA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: JÚLIO CÉZAR DINIZ DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ORDEM LEGAL. INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. NOMEAÇÃO DO OUTRO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIAS ORDINÁRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUITAÇÃO ITCMD. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ordem do art. 617 do CPC para nomeação do inventariante deve, em regra, ser observada pelo magistrado. No entanto, não pode ser considerada absoluta, de maneira que, em casos excepcionais, desde que por justas e fundamentadas razões, pode ser alterada, como no caso em exame, em que há evidente conflito de interesses, pois o possuidor do bem do espólio resiste à partilha alegando sua impossibilidade. 2. As ponderações sobre indenização pelas benfeitorias posteriores, contestadas pelo outro herdeiro, devem ser realizadas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, onde haverá produção de provas sobre os fatos alegados. 3. Seja no arrolamento comum ou sumário, inexiste a necessidade de comprovação da prévia quitação do ITCMD antes da prolação da sentença de homologação da partilha. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. Apelação do réu conhecida, em parte, e desprovida. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 664, §1o, do CPC, sustentando a necessidade de avaliação judicial do bem, haja vista que houve impugnação aos valores apresentados no esboço da partilha. Aduz que deve ser possibilitada que as questões relativas às benfeitorias realizadas no imóvel sejam feitas no juízo onde o esboço da partilha está sendo julgado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir com relação à suposta ofensa ao artigo 664, §1o, do CPC, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030